Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Atualmente, prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto, em atenção ao que dispõem a Súmula Vinculante n. 26, do Supremo Tribunal Federal, e o Enunciado n. 439, do Superior Tribunal de Justiça.
2 - Outrossim, impende ressaltar que, na execução de penas em crimes sexuais, o Juiz deve ter especial cautela no processo de reintegração do apenado a fim de avaliar o senso de autodisciplina e responsabilidade deste, visando as sugestões contidas no exame criminológicos à concreta avaliação do apenado antes de autorizar seu retorno ao convívio social.
3 - No caso dos autos, observa-se que o agravante sequer deu início ao cumprimento da pena imposta, havendo mandado de prisão pendente.
4 - Além disso, deve se considerar a natureza do crime pelo qual foi condenado – crime contra a dignidade sexual contra vítima vulnerável – de modo que a concessão do benefício externo apresenta-se, nesse momento, temerário, sobretudo por não se saber, entre outros fatores, se o agravante apresenta risco para a sociedade, se poderia se mostrar propenso a cometer novos delitos contra a dignidade sexual, se necessita de acompanhamento psicológico, e até mesmo se o agravante se mostra apto para retornar ao convívio social.
5 – Agravo em execução conhecido e desprovido.